Tribunal: TJDFT
Processo: 0713849-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Embriaguez ao volante. Lesão corporal culposa. Provas. Auto de constatação. Confissão parcial. Substituição da pena por restritiva de direitos. Danos morais. Gratuidade. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se (i) há provas suficientes para condenação pelos crimes de lesão corporal culposa e embriaguez ao volante; (ii) reconhecimento da confissão parcial; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iii) concessão de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A prova da embriaguez prescinde de exame técnico se demonstrada por outros meios seguros, a exemplo do auto de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, desde que confirmado por outros elementos idôneos de provas produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório.
4. A falta de confirmação, pelos policiais, das declarações prestadas no flagrante -- só prestaram declarações genérica --, sem que se recordassem dos fatos, não é suficiente para condenação.
5. As declarações da vítima, em juízo, e dos policiais que participaram da prisão, na delegacia, harmônicas e coerentes, corroboradas pelo auto de constatação de embriaguez, laudo de lesões corporais da vítima e laudo de exame de local do acidente, são provas suficientes para a condenação do réu pelo crime lesão corporal culposa no trânsito.
6. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que parcialmente os fatos, deve ser reconhecida a atenuante.
7. Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora o réu seja primário, a medida não é socialmente recomendável -- o réu já foi beneficiado pela substituição da pena em ação penal anterior e tem condenação posterior por crime de trânsito, em que também beneficiado com a substituição.
8. A reparação mínima dos danos materiais e morais causados pela infração penal de trânsito depende de pedido expresso do ofendido ou do MP e da devida comprovação do prejuízo sofrido. Provado o dano moral sofrido pela vítima - que estava a caminho de entrevista de emprego, ficou desacordada, sofreu escoriações importantes e ficou 20 dias afastada do trabalho – deve ser mantida a indenização.
9. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor incompatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser reduzida a indenização.
10. Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
IV. Dispositivo
11. Apelação provida em parte.
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CPP, art. 386, VII; L. 9.503/97, art. 303, caput e art. 306, § 1o, II.